Tribunal: TJES
Processo: 5004300-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO ARDICON VIEIRA e outros (2)

AGRAVADO: SONIA DOS SANTOS VIEIRA BOLSANELLO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004300-81.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
: CRISTIANO ARDICON VIEIRA, DIANA DE SANTANA VIEIRA
E ELAINE ARDICON VIEIRA.

AGRAVADOS: SONIA DOS SANTOS VIEIRA BOLSANELLO E DENILSON DOS SANTOS VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1
. -

O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
s declarações
de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
o
s
agravante
s
.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004300-81.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
: CRISTIANO ARDICON VIEIRA, DIANA DE SANTANA VIEIRA
E ELAINE ARDICON VIEIRA.

AGRAVADOS: SONIA DOS SANTOS VIEIRA BOLSANELLO E DENILSON DOS SANTOS VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cristiano Ardicon Vieira, Diana de Santana Vieira e Elaine Ardicon Vieira
interpuseram agravo
de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 7920518
(p. 2),
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por
eles
formulado
s

nos autos da “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS”
que propuseram contr
a Sônia dos Santos Vieira Bolsanello e Denilson dos Santos Vieira
, registrada sob o n. 5007602-45.2022.8.08.0047.

A
legaram os agravantes, em síntese, que: 1)
não
apresentam
condições de custear as despesas do processo; 2) “é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas e despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada”
(p. 7); e 3) deve ser concedida a gratuidade da justiça.

Requereram
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”
.

No caso, os agravantes coligiram declarações de precaridade econômica nos ids 7920514(p.5), 7920515 (p. 6) e 7920516 (p. 6). Não logrei constatar a existência de elementos probatórios hábeis a infirmar as afirmações deles.

Vale salientar que o
s
recorrente
s

Cristiano, Diana e Elaine afirmaram que são respectivamente lavrador, autônoma e lavradora (id 20297159, Pje de primeiro grau).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
ao
s
agravante
s

o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Voto do Relator.